Tribunal: TJDFT
Processo: 0730907-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula n. 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
2. Pretório Excelso reconheceu, em sede de repercussão geral, a impossibilidade de aplicação de atenuantes para a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Assim, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.